Tribunal: TJDFT
Processo: 0708468-58.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708468-58.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO CARLOS DA COSTA ALVES BRANDAO APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por JOAO CARLOS DA COSTA ALVES BRANDAO contra sentença da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de embargos de terceiro ajuizada em desfavor de BANCO RCI BRASIL S.A, indeferiu a petição inicial, bem como a gratuidade de justiça ao autor/apelante, e extinguiu o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil – CPC. Em suas razões, alega que (ID 66799681): 1) não houve intimação válida do advogado da parte autora, o que configura nulidade processual absoluta; 2) a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça não considerou a atual situação financeira do autor; 3) a simples afirmação de hipossuficiência econômica é suficiente para concessão da justiça gratuita; 4) a manutenção da sentença representa cerceamento do direito fundamental de acesso à justiça. A apelante requereu os benefícios da gratuidade de justiça. E o relatório. Decido A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Facultado ao apelante juntar comprovantes da alegada hipossuficiência de recurso, este não trouxe aos autos nenhum documento para comprovar sua impossibilidade de arcar com despesas processuais. Também não comprovou o recolhimento das custas, como lhe foi alternativamente permitido (ID 67385009). Diante da ausência de comprovação da hipossuficiência, INDEFIRO a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Em razão do não recolhimento das custas, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator